Tribunal: TJDFT
Processo: 0727710-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL ERA UTILIZADO POR TERCEIROS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA LOCATÁRIA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. ART. 125 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO DO CASO CONCRETO. INDEFERIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A legitimação para a causa deve ser analisada com base nas afirmações feitas na petição inicial (teoria da asserção), cuja necessidade de um exame mais acurado deve ser realizada como próprio mérito da ação.
1.1. No caso, trata-se de ação de cobrança de débitos de aluguéis ajuizada contra a pessoa que firmou o contrato de locação. O fato de terceiro ter entregue as chaves do imóvel ou o mandatário da locatária ter firmado termo de confissão de dívida e acordo não é hábil a demonstrar que a locação foi cedida a terceiros que se responsabilizaram pelo pagamento, mormente quando o contrato vedava expressamente tal prática e não houve qualquer comprovação de anuência conferida pela imobiliária.
1.2. Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses, sendo a procuração o instrumento do mandato (art. 653 do CC).
1.3. Em observância ao art. 663 do CC, o mandante será o único responsável sempre que o mandatário estipular negócios expressamente em nome daquele, o que é corroborado pelo art. 679 do mesmo Código, segundo o qual “ainda que o mandatário contrarie as instruções do mandante, se não exceder os limites do mandato, ficará o mandante obrigado para com aqueles com quem o seu procurador contratou; mas terá contra este ação pelas perdas e danos resultantes da inobservância das instruções”.
1.4. A responsabilidade do mandante apenas poderia ser afastada caso o mandatário abusasse dos poderes que lhe foram outorgados, agindo contra o interesse do mandante, e essa situação fosse ou devesse ser de conhecimento do terceiro com quem se negocia.
2. A denunciação à lide encontra suas hipóteses previstas no art. 125 do Código de Processo Civil, sendo que, se o caso concreto não se amolda a nenhuma delas, eventual pedido regressivo deve ser resolvido em ação autônoma, se o caso.
3. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.